Tribunal: TJPA
Processo: 0800710-25.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800710-25.2020.8.14.0097

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JOAO BATISTA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante, mantendo sentença que, ao reconhecer a união estável entre o Embargado e Marinete Pantoja Dias (servidora pública estadual falecida) concedeu a pensão por morte em favor do Recorrido, na qualidade de companheiro sobrevivente.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar: i) se o acórdão embargado é omisso a respeito da finalidade da regra da anterioridade, em sua modalidade anual e nonagesimal; ii) se há omissão com relação ao direito de recuperar, em procedimento a ser instaurado em âmbito administrativo, as quantias pagas indevidamente no período em que esteve suspensa a eficácia da norma geral tributária advinda da Lei Complementar nº 190/2022.

III. Razões de decidir

3.
As teses apresentadas pelo Embargante foram expressamente rejeitadas no Acórdão embargado, que firmou o entendimento de que o Apelado apresentou elementos suficientes para caracterizar o vínculo duradouro e público com intuito de constituir família, demonstrando a condição de companheiro e a existência de dependência econômica presumida entre o casal, nos termos

do art. 16, Inciso I e § 4º da Lei 8.213/91.

4
. Cumpre ressaltar que
inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

6
.
Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida,
o que não se coaduna com a via eleita.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de Declaração
conhecidos e não acolhidos, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1947645 RS 2020/0225574-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021; STJ - AgInt no REsp: 1981962 RS 2022/0011727-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0800710-25.2020.8.14.0097) opostos
por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS (antigo IGEPREV)
contra JOAO BATISTA DE SOUZA, em razão de Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela embargante

O Acórdão embargado foi proferido com a seguinte conclusão:

(...) EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) em razão de sentença que reconheceu a união estável entre o Apelado e Marinete Pantoja Dias, servidora pública estadual falecida, concedendo pensão por morte ao companheiro sobrevivente, com pagamento retroativo à data do requerimento administrativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente da união estável e da dependência econômica do autor perante a servidora falecida, para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório confirma a existência de vínculo afetivo duradouro e público, com documentação que inclui Declaração de Convivência, registrada em cartório; inclusão do Apelado como dependente da de cujus em plano de saúde e apólice de seguro de vida; comprovantes de residência de ambos, indicando o mesmo endereço; documento de identificação de filha em comum; declaração do Hospital Porto Dias, informando que o autor permaneceu como acompanhante da falecida, desde que esta deu entrada na emergência.

4. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável até a data do óbito da ex segurada, sendo a dependência daí decorrente, presumida, a teor do que dispõe o art. 16, Inciso I e § 4º da Lei 8.213/91. IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido. (...)

Em suas razões, o Embargante aduz que há pontos omissos no Acórdão que precisam ser integrados para viabilizar o eventual manejo dos recursos cabíveis aos Tribunais Superiores, alegando necessidade de obediência à Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e a outros dispositivos constitucionais e federais.

Sustenta que
o presente recurso não possui caráter protelatório nem demonstram má-fé, pois são essenciais para esclarecer omissões significativas no acórdão recorrido e para o prequestionamento de dispositivos legais, essencial para o acesso aos Tribunais Superiores.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas.

O Embargado não apresentou contrarrazões, consoante certificado pela Secretaria.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, passa-se a analisar a alegada existência de omissão no julgado.

De início, razão não assiste ao Embargante, pois
todas as teses apresentadas no Recurso de Apelação foram expressamente rejeitadas no Acórdão embargado, que firmou o entendimento de que o Apelado apresentou elementos suficientes para caracterizar o vínculo duradouro e público com intuito de constituir família
, demonstrando a condição de companheiro e a existência de dependência econômica

presumida entre o casal, nos termos do art. 16, Inciso I e § 4º da Lei 8.213/91
.
Vejamos:

No caso concreto, o Apelado apresentou elementos suficientes para caracterizar o vínculo duradouro e público com intuito de constituir família. Dentre os documentos constantes dos autos, destacam-se: 1. Cópia da Declaração de Convivência, registrada em cartório, assinada pela falecida, autor e duas testemunhas, demonstrando a existência de união estável desde 19/04/2002 (Id 21110577 - Pág. 11); 2. Cópia da Declaração expedida pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará- IASEP, datada de 13/04/2019,

informando que a ex segurada indicou o Apelado como seu dependente na adesão ao Plano Assistencial do IASEP, na qualidade de companheiro (Id. 21110577 - Pág. 13); 3. Declaração do Hospital Porto Dias, datada do dia 03/05/2019, informando que o Apelado, até então, permanecia como acompanhante da falecida, desde que esta deu entrada na emergência, no dia 10/01/2019 (Id. 21110577 - Pág. 16); 4. Comprovantes de residência em nome da falecida e do Apelado, indicando o mesmo endereço (Ids. 21110606 - Pág. 7/8), coincidindo, inclusive, com o endereço residencial constante na certidão de óbito (Id 21110577 – pág. 6); 5. Apólice de seguro de vida, firmada por Marinete Pantoja Dias, em 21/01/2019, indicando o Recorrido como beneficiário; 6. Documento de identificação da filha em comum, Nara Kely Dias de Souza Gomes, nascida em 23/12/1991 (Ids. 21110577 - Pág. 9; 21110577 - Pág. 13 e 21110577 - Pág. 15); 7. Fotografias do casal (Id 21110607). Ainda, corroborando com essas informações, em audiência realizada no dia 26 de setembro de 2023 (Id. 21110626), a testemunha arrolada pelo autor, NELY DAS GRAÇAS BARROS DA SILVA, ouvida na condição de informante, declarou que a falecida e o autor conviviam maritalmente há mais de 15 (quinze) anos, que era vizinha do casal e tem conhecimento da existência de uma filha em comum entre eles. Observa-se que os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável entre o casal, até a data do óbito da ex segurada, sendo a dependência daí decorrente, presumida, a teor do que dispõe o art. 16, Inciso I e § 4º da Lei 8.213/91(...)

Assim, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do julgador, firmando entendimento sobre a matéria em discussão,
não há vício a ser suprido na decisão, não merecendo acolhimento as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Por fim, cumpre ressaltar que inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.

Belém, 26 de janeiro de 2026

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026